Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-64.2025.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DO VÍNCULO DE COOPERADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO ATÉ ALTA MÉDICA E POSTERIOR OFERTA DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. TEMA 1082 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DO VÍNCULO DE COOPERADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO ATÉ ALTA MÉDICA E POSTERIOR OFERTA DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. TEMA 1082 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Ainda que o beneficiário e sua dependente não façam jus à permanência, por prazo indeterminado, ao plano de saúde coletivo por adesão, é inadmissível a interrupção dos serviços enquanto eles estiverem em tratamento de doença grave.
2. A verba sucumbencial deve ser fixada por equidade quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que, arbitrada sobre esta quantia, não haveria a correta remuneração do patrono da parte vencedora. Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8°, CPC.